Tribunal: TJBA
Processo: 8041835-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041835-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUELA COSTA MESQUITA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
IAGO BARRETO CATARINO, ANDRE PAZOS RIBEIRO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HIGOR COSTA PINTO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. CASSI. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTROLE JUDICIAL DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. REAJUSTES ACUMULADOS SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RISCO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em ação revisional de mensalidades de plano de saúde coletivo operado pela CASSI, entidade fechada de autogestão, em que a parte agravante busca tutela antecipada recursal para limitar os reajustes aplicados e impedir o cancelamento do plano por inadimplemento, mediante pagamento mensal de R$ 1.350,64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para determinar que a CASSI se abstenha de cancelar o plano de saúde da agravante por inadimplemento, desde que realizado o pagamento mensal no valor indicado, diante da alegação de reajustes acumulados desproporcionais entre 2021 e 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CASSI, por ser entidade fechada de autogestão, sem fins lucrativos, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A inaplicabilidade do CDC não afasta o controle judicial de eventual desequilíbrio contratual, pois a relação entre as partes permanece regida pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Reajustes em contratos coletivos de autogestão devem observar critérios transparentes e fundamentados tecnicamente, sob pena de caracterização de abusividade passível de revisão judicial.

A agravante demonstra, em cognição sumária, reajustes acumulados de aproximadamente 64,99% entre 2021 e 2025, em contraposição ao percentual de 30,76% autorizado pela ANS para planos individuais ou familiares no mesmo período.

A ausência, neste momento processual, de estudos atuariais apresentados pela agravada para justificar a magnitude dos reajustes reforça a probabilidade do direito.

O perigo de dano decorre do risco de inadimplemento e consequente cancelamento do plano de saúde, com prejuízo direto ao acesso à assistência médica, bem jurídico de natureza fundamental protegido pelo art. 196 da Constituição Federal.

A tutela é reversível, pois eventual diferença entre os valores pagos e os valores originalmente cobrados poderá ser compensada ou cobrada posteriormente, caso a sentença final seja desfavorável à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A entidade de autogestão em saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mas permanece sujeita ao controle judicial de eventual desequilíbrio contratual. 2. Reajustes de plano de saúde coletivo de autogestão podem ser limitados em tutela de urgência quando houver indícios de desproporcionalidade e ausência de justificativa atuarial suficiente. 3. O risco de cancelamento do plano de saúde por inadimplemento decorrente de cobrança alegadamente excessiva configura perigo de dano apto a justificar tutela antecipada recursal. 4. A tutela que impede o cancelamento do plano mediante pagamento mensal de valor suportável é reversível quando eventual diferença puder ser compensada ou cobrada posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º, 2º e 3º; CC, arts. 421 e 422; CF/1988, art. 196; CDC; Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8017009-86.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, data de publicação 15.12.2021; STJ, Tema 952 dos recursos repetitivos.